Tribunal: STF
Processo: ARE 1511718
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Decisão que dispensou a expedição de novo precatório para o pagamento de diferença apurada pela Contadoria, relativamente aos índices da Lei nº 11.960/09 – Possibilidade - Dívida não satisfeita integralmente - Diferença apurada deve integrar o débito do precatório original - Precedentes - Recurso desprovido.”



    No RE (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §8º, da CF/1988 e o art. 97, §15, do ADCT. 



    Para tanto, sustenta, em síntese, que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de aditamento ao precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (Doc. 9, fl. 11). 



    Inicialmente, o recurso foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema 266 da repercussão geral pelo STF (Doc. 12).



    Após o julgamento do mérito do referido precedente paradigma, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que “não fora enfrentada, nem tampouco, deduzida pela FESP, a matéria relativa à necessidade de se implementar nova citação para viabilizar a complementação do pagamento realizado a menor” (Doc. 16, fl. 4).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF (Doc. 18). 



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, consignou que “a hipótese dos autos não vulnera as decisões proferidas pela Excelsa Corte, na medida em que a dívida não foi satisfeita integralmente e se pretende tão somente o cumprimento do título executivo. Assim, a diferença apurada no bojo da mesma execução deve integrar o débito do precatório original, inclusive para se preservar a ordem cronológica de credores” (Doc. 7, fl. 6).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, fixada no sentido de ser possível a expedição de precatório complementar na hipótese de depósitos insuficientes, sem a necessidade de nova citação da Fazenda Pública.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/4/2024)



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.228.959-AgR-segundo/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/3/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, DJe de 28/11/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente